Tribunal: TJBA
Processo: 8161800-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161800-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA MARTINS ESPINHEIRA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo o descumprimento contratual, mas indeferindo o pleito de reparação moral. O recurso foi interposto apenas pela autora, que pleiteia a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais. No contrarrazões, o apelado impugnou o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, sob a alegação de ausência de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante; e (ii) analisar se o descumprimento contratual, nos termos reconhecidos pelo juízo de primeiro grau, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário apresentada pela parte adversa.

4. No caso concreto, a impugnação do apelado não veio acompanhada de elementos fáticos ou probatórios robustos capazes de desconstituir a presunção legal de hipossuficiência econômica da autora, devendo, assim, ser rejeitada a preliminar contrarrecursal.

5. O dano moral somente se configura quando o fato gerador ofende direitos da personalidade ou atinge a dignidade da pessoa, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

6. Ainda que reconhecido o inadimplemento contratual, não restou demonstrado que tal fato tenha causado à autora sofrimento, vexame ou humilhação com intensidade suficiente para configurar abalo moral indenizável.

7. A jurisprudência dominante, amparada pela doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, não admite o descumprimento contratual, por si só, como suficiente para ensejar reparação por dano moral, salvo circunstâncias excepcionais não comprovadas na espécie.

8. Diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais e considerando os critérios da Resolução nº 005/2014-CP, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, fixando-se o valor em R$ 4.860,00, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural deve ser mantida quando não houver nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica.

2. O simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou ofensivas à dignidade da pessoa, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161800-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRISCILLA MARTINS ESPINHEIRA e como apelada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .